Tribunal: TJES
Processo: 5014016-42.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014016-42.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDETE MIGUEL RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO EFETIVADA NA MODALIDADE BIOMETRIA. PESSOA ILETRADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. CONTRATO FIRMADO ANTERIOR À MARÇO/2021. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5014016-42.2024.8.08.0030

Recorrente
: VALDETE MIGUEL RIBEIRO

Recorrido
: BANCO SAFRA S/A

Recorrido
: BANCO BRADESCO S/A

Recorrido
: CCB BRASIL S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. FORMALIZAÇÃO DIGITAL (WHATSAPP). BIOMETRIA FACIAL (LIVENESS). PROVA TÉCNICA ROBUSTA. CRÉDITO EM CONTA CONFIRMADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Ilegitimidade Passiva:
Correta a exclusão do Banco Bradesco, uma vez que a cadeia contratual (portabilidade) vinculou a obrigação final ao Banco Safra, não havendo ato ilícito imputável ao recorrido Bradesco

.

Validade da Assinatura Eletrônica: A contratação por meios digitais (biometria facial e SMS) possui plena validade jurídica, independentemente de certificação ICP-Brasil, desde que assegurada a integridade e autoria (Art. 10, §2º, MP 2.200-2/01 e REsp 2150278/PR).

Caso Concreto: O Banco Safra apresentou log detalhado da contratação via WhatsApp, incluindo foto tipo
selfie

liveness
que coincide com o RG da autora. Ademais, houve o depósito de R$ 1.792,53 na conta bancária da recorrente , que não comprovou a devolução dos valores ou impugnou especificamente os
logs
sistêmicos.

Conclusão: A prova técnica afasta a tese de fraude. O exercício regular de direito do banco ao realizar os descontos decorre de contrato hígido. Aplicação da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou fato de terceiro inexistente.

DISPOSITIVO:

Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)